Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N. 1027242-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RÔMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ERLON FÁBIO DE CAMPOS JÚNIOR
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado RÔMULO BEZERRA PEGORARO em favor do paciente GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LETE, contra o ato da JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
O Impetrante sustenta que “A ação penal no 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715, em tramitação perante a Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, compreende a ação de policiais civis que prenderam o paciente Erlon Fábio de Campos Júnior, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no dia 30/10/2019, por volta das 16h30min, neste município. Além da prisão do paciente, os policiais civis prenderam o acusado Diego Malagole da Silva pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal, no dia, local e horário acima mencionados. Ressai dos autos, em especial do boletim de ocorrência no 2019.326092/PJCMT e da exordial acusatória que, na data referida, após “denúncias anônimas”, os policiais militares realizaram a abordagem e prenderam em flagrante delito do paciente Erlon Fábio de Campos Júnior, o qual trazia consigo 07 (sete) porções de maconha. Após, os policiais civis diligenciaram e prenderam o acusado Diego Malagole da Silva, que tinha em depósito 11 (onze) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína e 130 ml (cento e trinta mililitros) de maconha. Lavrado o auto de prisão em flagrante e realizada a audiência de custódia, o paciente teve sua prisão homologada e convertida em preventiva. No dia 29/05/2020, a denúncia fora recebida. Por fim, após realizada a audiência de instrução e julgamento 10/11/2020, o Juízo impetrado manteve a prisão do paciente consoante se vê da decisão prolatada no dia 26/11/2020. Assim, insurge-se contra a prisão preventiva do paciente Erlon Fábio de Campos Júnior.”
Sustenta, ainda, pela “ausência de contemporaneidade para justificar a prisão preventiva”, razão pela qual requer “a Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis que ausente fato novo ou contemporâneo, para relaxar prisão do paciente, até o julgamento definitivo do writ, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal; B) No mérito, o reconhecimento da ausência de fato novo ou contemporâneo para justificar a prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, o relaxamento da referida prisão, nos termos dos artigos 647 e 648, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal; C) O relaxamento da prisão do paciente em caso de reconhecimento de ilegalidade de ofício, nos termos do artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação para o tráfico.
Na oportunidade consignou o magistrado:
“Tal como com relação ao corréu DIEGO, os autos revelam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, o que justifica, por si, a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo E. TJ/MT.”
E, em assim sendo, frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
A propósito:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante o risco de reiteração delitiva. 2. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a custódia cautelar, se presente pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e da adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 07379166020208070000 DF 0737916-60.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista